Tribunal: STF
Processo: RE 1250767
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 8) interposto em 30.03.2020 (eDOC 9) pela União em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 5):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 239-240): 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PACIENTE PORTADORA DE ARTRITE REUMATOIDE COM ARTROSE DO QUADRIL, OPERADA HÁ 10 ANOS. TROCA DE PRÓTESE. POSSIBILIDADE. COMPROVADA A URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. 
    1. Apelação interposta pela União Federal em face da sentença que, afastando a preliminar de ilegitimidade arguida pela União e pelo Estado da Paraíba, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a parte demandada em obrigação de fazer consistente a realização de procedimento cirúrgico requerido na inicial, sem vinculação a espécies de materiais e orçamentos indicados pela autora.
    2. Apesar de o Juiz "a quo" não ter especificado, expressamente, o nome dos entes demandados condenados a obrigação de fazer, subentende-se que ao condenar "a parte demandada", com base na responsabilidade solidária, o magistrado responsabilizou os três entes federativos que figuram no polo passivo da demanda - União, Estado da Paraíba e o Município de Campina Grande , tanto é assim que não excluiu nenhum deles da obrigação de fazer pretendida .
    3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, mediante ações que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário aos serviços, tudo para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF/88).
    4. O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados-membros e Municípios. A distribuição de atribuições entre os entes federativos por diplomas normativos infraconstitucionais, no caso a Lei n. 8.080/1990, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente. Preliminar de ilegitimidade passiva da União afastada.
    5. No caso em deslinde, a autora (35 anos de idade) é portadora Artrite reumatoide com artrose do quadril, o direito operado há dez anos. O Perito Judicial atestou que esta patologia causa dor, deformidade e desgaste articular, não havendo medicação para resolver ou minimizar o quadro da demandante, sendo a cirurgia, com a troca da prótese, necessária e imprescindível para a saúde da paciente. Salientou que a troca da prótese é a única solução, considerando que a antiga está soltando e fora do lugar.
    6. Comprovada a urgência e imprescindibilidade de a autora submeter ao procedimento cirúrgico reivindicado, e considerando que o SUS disponibiliza o tratamento, deve m os entes federados, de forma solidária, arcar com a obrigação de fazer pretendida, nos termos da sentença recorrida. 
    7. O deferimento do procedimento pleiteado não implica em nenhuma afronta ao princípio da isonomia, pois não existiu, na hipótese, uma interpretação casuística para beneficiar a parte demandante em contraposição à coletividade. Buscou-se, em verdade, justamente resguardar direitos fundamentais dessa mesma sociedade, no caso, o direito à saúde e a dignidade da vida humana.
    8. Apelação e remessa oficial desprovidas.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 306-307).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 196; e 198 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 1, p. 385-386): 
    ‘De fato, não há prova inequívoca da imprestabilidade do serviço disponível no Serviço Público de Saúde (SUS), ou seja, de que o medicamento/tratamento almejado seja a ‘única alternativa’ terapêutica. 
    O autor não demonstrou que houve ‘recusa indevida’, por parte da Administração Pública. É descabida a genérica alegação de ausência ou má prestação do serviço. 
    Ora, a análise quanto à ‘CLASSIFICAÇÃO DAS PRIORIDADES’ dos CASOS CLÍNICOS somente deve ser realizada tecnicamente, pelas EQUIPES MÉDICAS. O JUDICIÁRIO, que não possui conhecimentos médicos, não deve interferir na gestão médica para determinar qual o paciente que será atendido ‘primeiramente’ (em detrimento dos demais, muitos até em situação mais grave!).” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 238-239):
    ‘Na hipótese, a autora - Ana Paula Cândido da Silva (35 anos de idade) - é portadora de artrite reumatoide, tendo sido submetida à cirurgia de artroplasia total do quadril direito, há cerca de dez anos. Atualmente apresenta dor e incapacidade do quadril, com soltura asséptica e desgaste precoce dos componentes protéticos, ou seja, a sua prótese tem se desgatado, e, diante desse quadro, foi-lhe indicado a necessidade de uma nova cirurgia para troca dos componentes e restabelecimento da função normal do quadril. 
    Conforme o Laudo trazido pela autora, datado de 04.12.2016, extrai-se que a autora é portadora de severa Coxoartrose do quadril esquerdo, com encurtamento do membro inferior esquerdo e grande limitação funcional e articular, tendo o especialista recomendado a realização de cirurgia - Artroplasia Total do Quadril. 
    O médico Traumato Ortopedia pela SBOT - Dr. Ronaldo Nunes Mendonça - afirmou que no caso de não ser realizada a cirurgia recomendada perdurará quadro de limitação funcional e articular do quadril afetado, dor e dificuldade de deambulação. O Perito foi categórico em afirmar que a cirurgia indicada é a única solução viável para minorar o sofrimento da paciente (id. 4058201.1247940). 
    O Perito judicial confirmou a patologia da autora - Artrite reumatoide com artrose do quadril, o direito operado há dez anos - , e atestou que esta patologia causa dor, deformidade e desgaste articular, não havendo medicação para resolver ou minimizar o quadro da demandante, sendo a cirurgia, com a troca das próteses, necessária e imprescindível para a saúde da autora. Salientou que a troca das próteses é a única solução, considerando que a antiga está soltando e fora do lugar (id. 4058201.1429647). 
    Tendo-se perguntado quanto tempo a requerente poderia aguardar o procedimento cirúrgico sem que tal lapso temporal pudesse acarretar danos à sua saúde, o Expert assim respondeu: 
    ‘Se a mesma usar muleta e/ou cadeira de rodas dá par aguardar até seis meses, tendo cuidando para não cair, pois a complicação aumentaria muito mais’. 
    Penso, então, que deve ser mantida a sentença "a quo", que reconheceu o direito da autora ao procedimento cirúrgico com a troca da prótese, ante a comprovada urgência e imprescindibilidade do tratamento vindicado. Acertou também o Juiz "a quo" ao não vincular à cirurgia a espécies de materiais e orçamentos indicados pela autora, pois não comprovada a ineficiência do equipamento utilizado pelo SUS em relação à enfermidade da postulante. 
    Acrescento que, diversamente do que afirma a recorrente, a pretensão da parte recorrida não viola o princípio da separação dos poderes, notadamente porque é assegurado ao Poder Judiciário zelar pela implementação de direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, dentre eles, o direito à saúde e à vida, sempre que forem constatadas eventuais faltas dos entes a quem incumbe tal mister.”
    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIRURGIA. FILA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 851.874-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE  FRALDAS DESCARTÁVEIS E TRANSPORTE ESPECIAL PELO ESTADO. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exige-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 634.502-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2017).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ressalta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita”.
    Nas razões recursais, preliminarmente, alega-se que o presente recurso se limita a questionar a condenação solidária da União quanto à realização do tratamento de saúde.
    Afirma-se que, no caso, a análise da alegada afronta à Constituição prescinde do exame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, por se tratar de matéria com repercussão geral reconhecida.
    Aduz-se que a pretensão da Recorrente é “a correta aplicação da tese fixada no julgamento da repercussão geral no RE-RG 855.178, em 23/05/2019, a fim de que o Tribunal de origem direcione o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (eDOC 8, p 2). 
     Sustenta-se, ainda, o seguinte (eDOC 8, p. 4-5):
    “Com efeito, o cerne da controvérsia se limita a definir a repartição do ônus financeiro da prestação e ressarcimento entre os entes administrativos, bem como qual o ente que tem a atribuição concreta de fornecer determinada prestação ainda que os custos sejam solidariamente repartidos entre entes da Fazenda Pública, de acordo com o RE-RG nº 855.178.  Entretanto, o órgão de origem não deu cumprimento à parte final da tese fixada no julgamento da repercussão geral, abstendo-se de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
    Assim, tendo em vista que o paradigma de repercussão geral/recurso extraordinário repetitivo que trata do tema dos autos não foi aplicado corretamente, é necessário que seja determinada a devolução dos autos ao juízo de origem para que defina as questões supramencionadas”. 
    Além disso, pretende-se que seja aplicado o Tema 6 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, tendo em vista que “além da obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo, naquele recurso também se discute a existência de limites à entrega de tratamentos médicos não incorporados pelo SUS” (eDOC 8, p. 5). 
    Desse modo, pleiteia-se a reconsideração da decisão ora agravada para que se determine a devolução dos autos à origem, para a adequação dos Temas 6 e 793 da sistemática da repercussão geral. 
    A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 11).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à Agravante apenas quanto à aplicação do Tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 855.178-RG.
    Com efeito, o Tribunal de origem, no ponto, além de se fundamentar no conjunto-fático dos autos para assegurar o tratamento de saúde à ora Recorrida, também se baseou na responsabilidade solidária dos entes federados, nestes termos (eDOC 1, p. 236):
    “(...) observo que embora o Juiz ‘a quo’ não tenha especificado, expressamente, o nome dos entes demandados condenados a obrigação de fazer, subentende-se que ao condenar ‘a parte demandada’, com base na responsabilidade solidária, o magistrado responsabilizou os três entes federativos que figuram no polo passivo da demanda - União, Estado da Paraíba e o Município de Campina Grande, tanto é assim que não excluiu nenhum deles da obrigação de fazer pretendida. 
    É de se registrar que o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados-membros e Municípios.
     A distribuição de atribuições entre os entes federativos por diplomas normativos infraconstitucionais, no caso a Lei n. 8.080/1990, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.
    Assim sendo, entendo que os entes federativos têm o dever constitucional de fornecer o tratamento pleiteado, portanto, a União tem legitimidade passiva para figurar na demanda.
    Com efeito, nos moldes em que dispõe o art. 196 da Lei Maior, é obrigação do Estado - assim entendido União, Estados, Distrito Federal e Municípios - assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária aos seus tratamentos de saúde. 
    Diante da omissão ou negativa estatal, os cidadãos passaram a buscar, através do Poder Judiciário, o fornecimento do tratamento a eles indicado, sob o argumento de que se deveriam proteger o direito à saúde e à vida, assegurados constitucionalmente”. 
    Nos embargos de declaração, para afastar os alegados vícios no aresto, esclareceu a Corte a quo (eDOC 1, p. 312):
          “O acórdão embargado se pronunciou sobre todas as questões fáticas essenciais para o deslinde da controvérsia, no qual fundou por negar provimento à apelação da União e a remessa oficial, para assegurar o direito da apelada ao tratamento pleiteado - cirurgia com troca de prótese, pelo SUS, tendo em vista o dever solidário dos entes demandados em prestar assistência à saúde, e por ter sido demonstrada a urgência e imprescindibilidade do procedimento cirúrgico reivindicado”. 
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao examinar o julgamento do recurso paradigma RE 855.178-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, Tema 793, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde, e, reafirmando a jurisprudência dominante da Corte, assentou a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. 
    Registre-se que, posteriormente, ao julgar os embargos declaratórios no mencionado RE 855.178-RG-ED, Rel. Min. Luiz Fux, em que fui redator para o acórdão, julgado em 23.05.2019, esta Corte acrescentou à fundamentação: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    Constata-se que o acórdão recorrido e o proferido em sede de embargos de declaração foram julgados na instância de origem, respectivamente, em 24.04.2018 (eDOC 1, p. 232) e em 24.07.2018 (eDOC 1, 301), antes, portanto, do julgamento dos embargos declaratórios no RE 855.178-ED-RG, ocorrido em 23.05.2019. 
    Assim, no ponto, faz-se necessária adequação do caso concreto ao assentado no Tema 793 da repercussão geral. 
    Igual procedimento foi observado no ARE 1.241.852-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 26.03.2020. 
     Por fim, no que tange à aplicação do Tema 6 da repercussão geral, registro que, ao contrário do afirmado pela União, ora Recorrente, o Tribunal a quo não se fundamentou em medicamento de alto custo para negar provimento ao reexame necessário, mas, especialmente, no art. 196 da CF, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes públicos, o que afasta a incidência, no caso, do Tema 6 da sistemática da repercussão geral. É o que se constata das transcrições acima destacadas e dos seguintes trechos do aresto impugnado (eDOC 1, p. 239):
    “Penso, então, que deve ser mantida a sentença "a quo", que reconheceu o direito da autora ao procedimento cirúrgico com a troca da prótese, ante a comprovada urgência e imprescindibilidade do tratamento vindicado. 
    Acertou também o Juiz "a quo" ao não vincular à cirurgia a espécies de materiais e orçamentos indicados pela autora, pois não comprovada a ineficiência do equipamento utilizado pelo SUS em relação à enfermidade da postulante. 
    Acrescento que, diversamente do que afirma a recorrente, a pretensão da parte recorrida não viola o princípio da separação dos poderes, notadamente porque é assegurado ao Poder Judiciário zelar pela implementação de direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, dentre eles, o direito à saúde e à vida, sempre que forem constatadas eventuais faltas dos entes a quem incumbe tal mister. 
    Registro, do mesmo modo, que a invocação do princípio da "reserva do possível" não tem o condão de sobrestar, por si só, o ato judicial combatido. Isso porque, em momento algum, a agravante apresentou elementos que comprovassem que a prestação estatal, in casu, de fato comprometeria seu orçamento.  O decisum vergastado também não implica, a meu ver, nenhuma afronta ao princípio da isonomia, pois não existiu, na hipótese, uma interpretação casuística para beneficiar a parte demandante em contraposição à coletividade. Buscou-se, em verdade, justamente resguardar direitos fundamentais dessa mesma sociedade, no caso, o direito à saúde e a dignidade da vida humana”. 
    Vejam-se, a respeito, os seguintes precedentes desta Suprema Corte, os quais também afastaram, no caso, o Tema 6 da repercussão geral, pelo mesmo motivo verificado nestes autos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O custo dos medicamentos não foi objeto de discussão do acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. IV - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedente. V Verba honorária mantida ante o atingimento do limite legal do art. 85, § 11º combinado com o § 2º e o § 3º, do mesmo artigo do CPC. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa art. 1.021, § 4º, do CPC, grifei (ARE 977.190-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.11.2016).
    “(....)ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793) no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (RE 1.193.032-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.11.2019)”.
    Ante o exposto, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, acolhendo em parte as razões da União, reconsidero, em parte, a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, devendo-se levar em consideração o julgamento do RE 855.178-RG-ED (Tema 793) da sistemática da repercussão geral, mantidos os demais fundamentos da decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente